Tribunal: TJES
Processo: 5004413-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004413-27.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANA SAITH RODRIGUES DAS NEVES ALVES

APELADO: MARIA AGAR DA ESCOSSIA SCHWAB

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANA SAITH RODRIGUES DAS NEVES ALVES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da “ AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INAUDITA ALTERA PARS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA” ajuizada em face de
MARIA AGAR DA ESCOSSIA SCHWAB
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Outrossim, condenou a requerente no pagamento de custas processuais.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Sem contrarrazões, porquanto ausente angularização processual na origem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANA SAITH RODRIGUES DAS NEVES ALVES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da “ AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INAUDITA ALTERA PARS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA” ajuizada em face de
MARIA AGAR DA ESCOSSIA SCHWAB
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Outrossim, condenou a requerente no pagamento de custas processuais.

Inicialmente, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O Juízo Primevo, ao julgar extinta ação nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, fundamentou o seguinte:

A ação foi proposta em 27/06/2023, e até a presente data não houve a comprovação da quitação das custas. Ocorre que foi oportunizada a parte Requerente efetuá-las duas vezes (ID’S 34125266 e 36293520), oportunidade em que manifestou-se nos autos, mas não realizou o pagamento ou apresentou recurso.

Assim, considerando a certidão expedida (ID 36926605) que informou acerca da ausência da quitação das custas prévias, não resta alternativa senão o seu cancelamento. Desta forma determina o art. 290 do CPC;

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que nos autos consta, determino o
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

CONDENO
a Requerente em Custas Processuais necessárias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Transitada em julgado, paga as custas ou inscritas em dívida ativa, arquivem-se os autos.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da r. sentença que, diante da falta de recolhimento das custas iniciais, julgou o feito extinto sem resolução do mérito e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor pleiteou, em sua exordial, a concessão dos benefícios atinentes à justiça gratuita.

Sobreveio despacho no ID nº 7484359, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias comprovasse seus rendimentos mensais ou até mesmo seu recibo de Imposto de Renda a fim de comprovar seus rendimentos; ou, ainda, efetuar o pagamento das custas prévias, nos termos do art. 99, §2º do Código de Processo Civil, sob pena de Cancelamento da Distribuição.

Na sequência, a parte autora lançou no ID nº 7484360 apenas fotocópia de sua carteira de trabalho.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7484362, o MM. Juiz de Direito indeferiu a assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos:

A requerente, pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem, contudo, comprovar nos autos sua incapacidade financeira de modo a não ter condições de efetuar o pagamento de custas processuais da presente ação. Intimada a parte para comprovar seus rendimentos mensais, juntou tão somente foto da certeira de trabalho (ID 29307174).

Ocorre que, através dos fatos narrados é possível verificar que a Requerente celebrou contrato de promessa de cessão de ponto comercial, sendo acordado o pagamento dividido em 03 (três) vezes, sendo o valor da primeira parcela R$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais) e das demais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que vai em desencontro com a hipossuficiência alegada.

Ademais, o valor da causa é de pequena proporção, o que não gerará, por consequência, alto valor das custas processuais. Pelo exposto,
INDEFIRO
a Assistência Judiciária Gratuita, conforme jurisprudências abaixo:

84972344 - AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. " (AGRG no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ; AgInt-REsp 1.918.386; Proc. 2021/0023855-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 07/06/2021)

49741751 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
1) O estado de pobreza tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência. 2) Via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris

tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). Assim, existentes elementos a derrogar o estado de precariedade alegado, não há de se conceder a benesse almejada. 3) Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, o agravante produziu provas que infirmam sua declaração de pobreza. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0025029-50.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018)

49815833 - APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. - A declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da gratuidade de justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - No caso, as provas dos autos não infirmam a declaração do apelante de que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. 3. - Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária Gratuita são prospectivos, ou seja, apenas atingem os atos processuais praticados após a formulação do pedido, não alcançando os atos processuais anteriores a ele. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007678-10.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 16/03/2021; DJES 02/06/2021)

Saliento ainda, que caso a parte opte,
poderá se valer dos benefícios do parcelamento das custas processuais
.

Pelo que,
INTIME-SE
o requerente, por meio de seu douto advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o pagamento das custas processuais, sob pena de CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do art. 290 e art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil;

DILIGENCIE-SE.

Posteriormente à decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da parte autora para que providenciasse o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, a parte requerente, no ID nº 7484363, procedeu a juntada do mesmo documento juntado anteriormente no ID nº 7484360, sem qualquer manifestação.

Despacho no ID nº 7484364 determinando a intimação da parte autora, conforme já determinado na decisão de ID nº 7484362.

Ainda sem contentar-se com o indeferimento da assistência judiciária gratuita e sem ter interposto qualquer recurso em face da decisão de ID nº 7484362, a parte autora apresentou manifestação no ID nº 7484366 reiterando o pleito da inicial quanto à gratuidade de justiça.

Após tal manifestação, o Juízo
a quo,
por meio de despacho lançado no ID nº 7484368 determinou à serventia do juízo que procedesse a certificação quanto ao decurso do prazo da decisão de ID nº 31619091, considerando que já havia sido indeferida a assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte autora e ausente informação quanto ao pagamento das custas processuais.

Novamente, a parte autora apresentou manifestação no ID nº 7484370, nos mesmo moldes da manifestação de ID nº 7484366, reiterando o pleito da inicial quanto à gratuidade de justiça.

Certidão da serventia lançada no ID nº 7484371 consignando a ausência de comprovação do pagamento das custas.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, determinando o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC, condenando a apelante/autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Pois bem.

O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ademais, o art. 290 do Código de Processo Civil determina:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso em julgamento, o benefício foi indeferido e o apelante pleiteou por diversas vezes a reconsideração da decisão. Entretanto, ao fazer os requerimentos, não trouxe aos autos nada que pudesse ensejar a modificação do entendimento pelo Juízo
a quo
, deixando de apresentar qualquer documentação apta a comprovar a necessidade alegada. Sendo assim, acertada a decisão de extinção do feito, diante da ausência de provas da hipossuficiência do apelante e do não pagamento das custas iniciais.

Verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça está preclusa, porquanto não houve a interposição do recurso apropriado quando da publicação daquela decisão. Na sequência, o juízo de origem apenas determinou o recolhimento das custas e, ante o não atendimento, julgou extinta a ação.

Portanto, não sendo mais possível qualquer discussão sobre a decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a preclusão operada, cumpre assim afastar a tese recursal apresentada.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Assim, tendo em vista que a extinção da ação se deu em conformidade com o ordenamento normativo, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, alternativa outra não resta senão confirmar a sentença de extinção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANA SAITH RODRIGUES DAS NEVES ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Deixo de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, porquanto não fixada na origem e ante a ausência de citação da parte requerida no feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.

2.
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.